Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA QUE TOMA EMPRÉSTIMO PARA ESTÍMULO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MUTUÁRIA QUE NÃO DEMONSTRA TER NEGOCIADO EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO MUTUANTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. NOVAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE CONTRATOS ANTERIORES RELATIVOS À DÍVIDA EXTINTA. REVISÃO DO AJUSTE. PANDEMIA DE COVID-19. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nada havendo que minimamente indique não ter a pessoa jurídica tomadora de empréstimo bancário realizado dita operação para finalidade diversa de empregar os recursos financeiros obtidos em sua atividade econômica, afastada está a aplicação ao caso concreto do microssistema consumerista, pois na condição de consumidora não se enquadra a empresa ré quando considerada a relação jurídica negocial que constituiu com a instituição financeira autora para estímulo de sua atividade empresarial.
2. Inaplicabilidade reconhecida do Código de Defesa do Consumidor também porque ausente prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa tomadora do empréstimo em relação ao agente financeiro. Hipótese em que não tem aplicação a teoria finalista mitigada, que permitiria a aplicação do sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto desde que a pessoa jurídica ré, mesmo tomando empréstimo bancário para desenvolver sua atividade empresarial, demonstrasse sua condição de hipossuficiência.
3. A ação monitória, como procedimento especial de cobrança, possibilita a quem se afirme titular de direito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo exigir o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC). A possibilidade de cobrança pela via monitória pressupõe, assim, tenha o credor prova escrita com clara e objetiva indicação do quantum debeatur, requisito esse a que atende a cópia de cédula de crédito bancário e o demonstrativo da evolução da dívida com que instruída a peça vestibular. Hipótese em que a prova documental trazida aos autos demonstra a existência de obrigação de pagar e o valor devido em decorrência de novação objetiva feita entre credor e devedor, pois transformadas dívidas preexistentes em outra pela noticiada renegociação que extinguiu a obrigação antiga e a substituiu por uma nova dívida (art. 360, I, do CC). Desnecessário, nesse contexto, a juntada dos contratos relativos à dívida extinta, uma vez que o negócio jurídico validamente realizado ente devedor e credor autoriza o manejo da ação monitória, pelo mutuante, quando não atendida pelo mutuário a obrigação pecuniária a que se comprometeu e que foi redefinida na renegociação.
4. A interferência judicial em contratos é excepcional, justificando-se somente quando necessário preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes, que livremente pactuaram ao firmar negócio jurídico por meio do qual se entrelaçaram. Inteligência do artigo 421-A do Código Civil.
5. Prevalece o princípio da força obrigatória do contrato validamente estipulado entre os contratantes, o qual traz em si a ideia de intangibilidade do conteúdo avençado, visto que expressão da autonomia da vontade na elaboração das cláusulas com que ordenaram de forma específica a relação negocial que ajustaram, inclusive quanto a ocorrência de determinados riscos.
6. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para revisão de contratos. Havendo interesse revisional é imprescindível que haja mínima demonstração de que o estado pandêmico interferiu de forma substancial e prejudicial na relação negocial, o que não se verifica na hipótese em exame.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
.